Tribunal: STF
Processo: AR 2788
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. O agravo interno deve impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência do art. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015.



    2. Na hipótese dos autos, o agravante limitou-se a reiterar de forma genérica os argumentos anteriores.



    3. Agravo Interno não conhecido. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 15.441,20 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte centavos), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC de 2015, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.